Tribunal: TJMT
Processo: 1029167-22.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029167-22.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nulidade, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[STELA DA SILVA SANTOS - CPF: 003.754.321-08 (RECORRIDO), KATIA CRISANTO - CPF: 830.644.271-72 (ADVOGADO), ESTADO MATO GROSSO (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. ENFERMEIRA TÉCNICA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO. DIREITO A FGTS, FÉRIAS E 13o PROPORCIONAL. ADICIONAL NOTURNO E INSALUBRIDADE INDEFERIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

O vínculo jurídico-administrativo decorrente da contratação temporária deve atender aos requisitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, sendo vedada a sucessiva renovação de contratos que descaracterize a necessidade temporária e excepcional interesse público.

No caso concreto, restou comprovada a contratação reiterada do recorrido para o mesmo cargo desde 20
20
, sem a devida observância do caráter transitório, configurando-se a nulidade dos contratos firmados.

Constatada a nulidade dos contratos temporários, impõe-se o reconhecimento do direito ao FGTS,
férias e adicional,
conforme pacificado pela jurisprudência do STF e STJ.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação ajuizada por
STELA DA SILVA SANTOS
, Técnica de Enfermagem.

A autora foi contratada para exercer suas funções no Hospital Estadual
Lousite
Ferreira da Silva, no contexto da emergência de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19. As contratações temporárias sucederam-se de forma contínua entre 17/01/2022 e 26/04/2023, sendo fundamentadas no Decreto Estadual no 1.214/2021 e na Lei Complementar Estadual no 600/2017.

A demanda inicial pleiteou a nulidade dos contratos temporários, sob o argumento de que as sucessivas prorrogações, sem a observância dos limites legais, configurariam desvio de finalidade e desvirtuamento da excepcionalidade que justifica a contratação temporária. Requereu, ainda, o pagamento do FGTS, férias proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional, 13o salário proporcional, adicional noturno e adicional de insalubridade.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade dos contratos sucessivos e condenando o Estado ao pagamento do FGTS, férias proporcionais acrescidas de 1/3 e 13o salário proporcional, excluindo, todavia, o adicional noturno e o adicional de insalubridade por ausência de previsão legal
expressa
e de prova técnica.

Em suas razões recursais, o Estado sustenta a validade dos contratos firmados, alegando a observância dos prazos legais, a ausência de desvirtuamento da finalidade pública e a inexistência de direito às verbas deferidas. Invoca, ainda, a necessidade de aplicação do Tema 612 do STF (RE 658.026) para a preservação da validade das contratações realizadas em situação de excepcionalidade.

As contrarrazões da autora pugnam pelo desprovimento do recurso, reafirmando o desvirtuamento da contratação temporária e a manutenção da sentença nos termos em que foi proferida.

Regularmente processado, o recurso encontra-se em condições de imediato julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Da nulidade do contrato temporário

O recurso deve ser desprovido.

A controvérsia reside na validade das contratações temporárias sucessivas do recorrido e no direito ao FGTS
, férias e adicional,
decorrente da alegada nulidade dos contratos.

Conforme demonstrado nos autos, o recorrido foi contratado repetidamente para a mesma função desde 20
22
até 2023
, sem a descontinuidade necessária para caracterizar a excepcionalidade da contratação. A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que a sucessiva renovação de contratos temporários desvirtua a regra constitucional do concurso público, tornando nula a contratação e gerando direito ao FGTS
, férias e adicional
.

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer a nulidade dos contratos temporários e condenar o recorrente ao pagamento do FGTS
, férias e adicional,
referente ao período trabalhado.

Dispõe o art. 37, II, da CF que o ingresso no serviço público é condicionado à prévia aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos, por outro lado, o inciso IX do mesmo artigo autoriza a contratação temporária quando há necessidade temporária e excepcional interesse público.

Em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu, nos autos do RE 765.320-MG, julgado em 22.09.2016, sobre o direito ao levantamento dos depósitos
efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS aos contratados emergencialmente quando desvirtuada a natureza excepcional e precária da contratação, prevista no art. 37, IX, da CF/88, em decorrência de sucessivas prorrogações:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”
(RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)

Com efeito, em que pese às alegações do rec
orrente
de que os Contratos entabulados ocorreram por meio de contratação temporária com prazo determinado, observo que pelas ficha financeiras juntada, o primeiro contrato se deu em 20
22
, com termino em 12/202
3
, sendo renovado a cada final dos contratos posteriores, firmou novas contratações com a recorrente para que esta exercesse a mesma função e nas mesmas condições anteriormente
contratada, fato este que caracteriza as renovações sucessivas de contratação.

Desse modo, escorreita a sentença que declarou a nulidade dos contratos e determinou o pagamento das verbas trabalhistas.

Destaco ainda, não obstante a submissão do contratado emergencialmente ao regime jurídico administrativo e à inexistência do direito a verbas de natureza trabalhista, insta reconhecer que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, nos autos do RE 596.478-RR, julgado em 28.02.2013, passou a adotar o entendimento no sentido da constitucionalidade do art. 19-A da Lei no 8.036/90, o qual dispõe:
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”
.

Desta forma, não logrando o reclamado em comprovar o recolhimento do FGTS,
férias e adicional
durante a vigência do contrato temporário que teve renovações sucessivas (
20
22
a 2023
), faz
jus
a reclamante ao recolhimento da referida verba, respeitando-se o prazo prescricional.

D
ispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO

e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para o fim de manter a sentença em sua integralidade.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o
recorrente ao
pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025